Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). TESE NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. AFASTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INSUFICIENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO APLICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Embora o réu tenha negado a autoria da prática delitiva, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, que participaram da ocorrência, foram coerentes e harmônicos a respeito dos fatos, e, coligidos aos demais elementos de convicção constantes nos autos, são capazes de comprovar a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.
3. É inconteste a prática do crime de tráfico de drogas se, além de flagrado em atitude de mercancia, foram encontradas porções (10) de cocaína, em pochete descartada pelo réu quando empreendeu fuga, acondicionadas em sacos plásticos, bem como, a quantia de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) na sua residência, cuja origem não foi por ele comprovada. Por consequência, resta inviabilizado o pleito desclassificatório para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal de drogas).
4. Para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade do entorpecente devem ser, conjuntamente avaliadas, para fim de negativação e reprovação da conduta. Apesar do potencial lesivo da cocaína à saúde, a quantidade apreendida de aproximadamente 50g (cinquenta gramas), embora não seja irrelevante, não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal.
5. A Primeira e a Segunda Turmas do col. STF, bem como, a Quinta e Sexta Turmas do col. STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF.
6. Sendo o réu tecnicamente primário, de bons antecedentes e não havendo elementos suficientes de que integra organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços).
7. Recurso parcialmente provido.